Tribunal: CARF
Processo: 11065.910256/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.910256/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.061 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
CALCADOS RAMARIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
A alegação da existência de supostos créditos de IPI, sem comprovação da sua
legitimidade, impede que sejam reconhecidos e utilizados em compensação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente de manifestação de inconformidade contra a decisão que reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, relativo ao ressarcimento de IPI do 1o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.910256/2011-50
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.061 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910256/2011-50

trimestre de 2009 e, por consequência, homologou em parte as compensações a ele
vinculadas.
O crédito foi pleiteado no montante de R$ 60.985,11 (sessenta mil, novecentos e oitenta
e cinco reais, e onze centavos), sendo reconhecidos, porém, apenas R$ 34.745,38 (trinta
e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais, trinta e oito centavos).
Segundo o despacho decisório (e-fl. 88), o valor pleiteado não foi integralmente
reconhecido em face da constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal,
do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP. Instruindo o despacho
decisório, os respectivos demonstrativos de apuração (e-fls. 89/90) foram
disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB.
Regularmente cientificada do despacho decisório em 20/02/2014, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 2/6) em 21/03/2014. Em síntese,
aduz que, efetivamente, apurou e utilizou um saldo credor de R$ 56.132,28, que o
programa PER/DCOMP apurou, erroneamente, um saldo de R$ 60.985,11 e que pode
ter ocorrido falha no processamento do PER/DCOMP.
É o relatório do essencial.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Destaco do voto
condutor:
“Assim, a contribuinte considera que a solução para o presente impasse reside no
encontro de contas entre os créditos dos PER’s apresentados e os débitos decorrentes do
despacho decisório em questão.
Ou seja, a contribuinte pretende utilizar nas mencionadas DCOMP’s créditos de IPI
referentes aos período do 4o trimestre de 2005 ao 1o trimestre de 2007. Não se pode
acolher a pretensão da contribuinte.
(...)
Portanto, somente é passível de ressarcimento/compensação o saldo credor composto
pelos créditos escriturados no trimestre em referência. Assim, cada PER/DCOMP
deve ter como saldo credor passível de ressarcimento/compensação apenas aquele do
trimestre indicado como trimestre de apuração. No presente caso: 4o trimestre de 2008.
Não se trata aqui de não reconhecimento do direito de ressarcimento dos créditos de IPI
referentes aos período do 4o trimestre de 2005 ao 1o trimestre de 2007. No entanto, caso
desejasse, deveria ter feito uma declaração de compensação própria para cada trimestre,
não sendo admissível incluir os créditos na declaração de compensação do 4o trimestre
de 2008.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 9 de abril de 2019 (AR). Apresentou
recurso voluntário em 6 de maio de 2019, reiterando as alegações da manifestação de
inconformidade: a falta de retificação da DCTF não pode impedir o crédito, verdade material.
É o relatório.

Voto
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.061 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910256/2011-50

Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a existência e possibilidade de
aproveitamento de saldos de créditos acumulados de IPI. A Recorrente insiste que crédito
pleiteado é legítimo e que meras formalidades não podem ser opostas ao direito do contribuinte:

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.061 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910256/2011-50

A despeito das ponderações do contribuinte, coaduno com a decisão da DRJ sobre
a utilização do crédito:
“Destaque-se que a utilização dos R$ 6.049,47 como saldo credor inicial não prejudicou
o pedido de ressarcimento efetuado para o 4o trimestre de 2008, haja vista que, após a
retificação do PER/DCOMP no 25679.36086.230409.1.1.01-8641 (substituído pelo
PER/DCOMP no 29958.31840.150811.1.5.01-2649), as suas inconsistências foram
corrigidas e o direito creditório foi reconhecido no valor do pedido (R$ 42.719,99).
Entretanto, embora interfira no valor final do direito creditório, não foi este o principal
motivo a provocar a redução dos R$ 60.985,11 para os R$ 34.745,38 reconhecidos no
despacho decisório.
Do exame do DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO
RESSARCIMENTO, percebe-se que o débito de R$ 35.803,04 (em abril de
2009) é que consumiu parte do saldo advindo do 1o trimestre de 2009, de modo
que o saldo remanescente redundou em R$ 34.745,38. Referido débito foi
declarado no PER/DCOMP no 34208.89028.261109.1.1.01-9388, na Ficha
“Livro Registro de Apuração do IPI Após o Período do Ressarcimento” (e-fl.
142)”.
Destaco que o reconhecimento de direito creditório exige a averiguação da
liquidez e certeza do suposto crédito, a partir da escrituração contábil e fiscal da contribuinte.
Consta dos autos apenas o Livro de Apuração de IPI, sendo que a recorrente não refuta
documentalmente o detalhamento da decisão da DRJ limitando-se a manifestar sobre a
procedência do crédito.
Não há nos autos nem prova nem indícios hábeis a suportar o direito creditório e
refutar o despacho decisório, não estando atendidos os requisitos necessários para tanto. Lembre-
se que a parte que invoca direito resistido deve produzir as provas necessárias do respectivo fato
constitutivo, conforme determina o artigo 333, do CPC, adotado de forma subsidiária na esfera
administrativa tributária:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.061 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.910256/2011-50

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito por
negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital